Tribunal: TJBA
Processo: 8008796-88.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008796-88.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: EDNA ALVES PORTO SANTANA Advogado(s):LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA INJUSTIFICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação entre aluno e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/1990. II - Restando demonstrada a mora injustificada na emissão do diploma de conclusão de curso superior, sem que haja prova de inadimplemento ou pendência formal atribuível ao aluno, configura-se falha na prestação do serviço. III - A demora na entrega de diploma, por impedir o livre exercício profissional, gera frustração e angústia suficientes para caracterizar dano moral, o qual independe de prova específica, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa. IV - Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. V - Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008796-88.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO LTDA e como apelada EDNA ALVES PORTO SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .